Tribunal: TJSP
Processo: 2318679-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança securitária empresarial com indenização de dano moral. Decisão que indeferiu ao autor, ora agravante, pessoa jurídica, a gratuidade de justiça. Comprovada, pela pessoa jurídica, a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, a gratuidade deve ser deferida. Decisão reformada. Recurso provido.